Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO ATO DO PROCESSO RELATIVO À PRETENSÃO DO CREDOR. INTELIGÊCIA DO ART. 9o DO DECRETO 20.910/32 E DA SÚMULA 150 E 383 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição tem como marco inicial a data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, consoante entendimento disposto no art. 9o do decreto 20.910/32.
2. O presente cumprimento individual de sentença coletiva tem como fundamento o título executivo judicial formado nos autos do processo no. 2013.01.1.139455-9 (número CNJ 0007714-34.2013.8.07.0018), oriundo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que transitou em julgado no dia 08/06/2017, sendo que o cumprimento de sentença coletivo no. 0707683-31.2017.8.07.0018 foi distribuído no dia 21/07/2017, tendo sido reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer e requerida a obrigação de pagar no dia 25/10/2019.
3. Nos autos do cumprimento de sentença coletivo mencionado foi requerida a inclusão de outros credores, o que foi rejeitado pela decisão do dia 15/05/2020, sendo essa data a ser considerada para fins de prescrição, que teve como termo final a data de 15/11/2022, considerando que o ajuizamento da ação de execução coletiva da obrigação de pagar interrompe o prazo prescricional e o último ato da ação de execução coletiva, referente à pretensão da parte apelante, se deu com a decisão do dia 15/05/2020.
4. Assim, correta a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executória.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.